Tribunal: TJMT
Processo: 1012283-60.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1012283-60.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIANO FELICIO FUCK - CPF: 920.546.921-15 (ADVOGADO), ROMULO MARTINS NAGIB - CPF: 891.779.751-20 (ADVOGADO), DESEMBARGADOR MARCIO VIDAL (AGRAVADO), EXPRESSO BOM SUCESSO LTDA - CNPJ: 24.618.445/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELA SILVA AMORIM - CPF: 040.767.561-26 (ADVOGADO), ARIES TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 05.643.777/0001-98 (AGRAVANTE), LUIS GUSTAVO ORRIGO FERREIRA MENDES - CPF: 706.078.771-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

Agravo Interno nº 1012283-60.2020.8.11.0000 – ID nº 51638498

AGRAVANTE
: ARIES TRANSPORTES LTDA - ME

AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO

TERCEIRO INTERESSADO
: EXPRESSO BOM SUCESSO LTDA

E M E N T A

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR –

INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DA ORDEM – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO – MESMOS FUNDAMENTOS ANTERIORMENTE APRESENTADOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
–

ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos anteriormente apresentados, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/15, o agravo interno deve ser desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de
Agravo Interno de ID nº 51638498
interposto por
ARIES TRANSPORTES LTDA - ME
em face da decisão monocrática que
indeferiu a petição inicial e julgou extinto, sem resolução de mérito
,
o
Mandado de Segurança
nº 1012283-60.2020.8.11.0000
,

com fundamento nos artigos 330, III e 485, I, do CPC/2015 c/c o artigo 10 da Lei 12.016/09,
impetrado
contra ato tido como ilegal do Desembargador MÁRCIO VIDAL que, nos autos da
Ação de Mandado de Segurança nº 1001686-32.2020.8.11.0000
impetrado pela empresa EXPRESSO BOM SUCESSO LTDA, conta ato da SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSITICA DE MATO GROSSO , concedeu a liminar mandamental para suspender os efeitos do ato coator, a fim que fosse realizada abertura do envelope de habilitação daquela impetrante, referente ao
MIT 8 Lote I
.

De início, a agravante faz um resumo sucinto dos fatos, informando que a EXPRESSO BOM SUCESSO impetrou o
Mandado de Segurança nº 1001686-32.2020.8.11.0000
contra a decisão da Comissão de Licitação da SINFRA/MT, que a desclassificou do certame regulado pelo Edital de Concorrência Pública STCRIP n. 02/2019, no que diz respeito ao lote
MIT 8 Lote I
, ao fundamento de que não havia apresentado proposta comercial em meio físico, contrariando os
itens 10.3.2
(e subitens)
1.3.8, 10.3.12 e 10.3.13
do citado instrumento editalício.

Alega a agravante que referida empresa pleiteou a concessão da segurança para anular a decisão de desclassificação e assegurar sua continuidade na Concorrência Pública STCRIP nº 02/2019, sob o argumento de que não descumpriu o edital, uma vez que teria apresentado a proposta em
10/12/2019
, por meio digital, e que o edital não previa a desclassificação por apresentação da proposta exclusivamente por meio digital.

A liminar mandamental foi concedida, para suspender os efeitos da decisão que desclassificou empresa EXPRESSO BOM SUCESSO LTDA, determinando a abertura do seu envelope de habilitação, referente ao
Lote MIT 8, Lote I
, decisão consubstanciada no ato coator.

Inconformado com essa decisão liminar, agravante interpôs agravo interno, uma vez que possui interesse direto na causa, haja vista ser participante no processo licitatório em questão e concorrente direta da EXPRESSO BOM SUCESSO LTDA pelo
MIT 8 – Lote 1
.

Esclarece ainda que por entender que tem direito líquido e certo de participar de concorrência pública, impetrou o Mandado de Segurança, o qual foi indeferido e extinto, dando azo ao presente agravo interno.

Na concepção do agravante, a decisão agravada não merece prosperar, sob o argumento de que é plenamente cabível para o caso a ordem mandamental, já que não havia outro recurso cabível para reverter o ato coator.

No mais, teceu alguns comentários sobre a ilegalidade e abuso de poder do ato coator, a fim de justificar a impetração da ordem.

Por fim, requer a reconsideração da decisão agravada
. Caso contrário, pretende a remessa do recurso para o devido julgamento pelo órgão colegiado para que seja reformada a decisão combatida, de modo que o mandado de segurança tenha seu regular processamento.

Conforme certidão de
ID nº 51749971
, decorreu o prazo legal sem apresentação das contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

Consoante relatado, cuida-se de
Agravo Interno de ID nº 51638498
interposto por
ARIES TRANSPORTES LTDA - ME
em face da decisão monocrática que
indeferiu a petição inicial e julgou extinto, sem resolução de mérito
,
o
Mandado de Segurança
nº 1012283-60.2020.8.11.0000
,
com fundamento nos artigos 330, III e 485, I, ambos do CPC/2015 c/c o artigo 10 da Lei 12.016/09.

Pois bem.

Ao analisar o Mandado de Segurança, objeto do recurso em tela, proferi a seguinte decisão monocrática:

“Vistos etc.

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
ARIES TRNASPORTES LTDA - ME
contra ato tido como ilegal do Desembargador

MÁRCIO VIDAL que, nos autos da Ação de Mandado de Segurança nº 1001686-32.2020.8.11.0000 impetrado pela empresa EXPRESSO BOM SUCESSO LTDA, conta ato da
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSITICA DE MATO GROSSO
,

concedeu a liminar mandamental, para suspender os efeitos do ato coator, a fim que fosse realizada

abertura do envelope de habilitação daquela impetrante, referente ao MIT 8 Lote I.

De início, a ora impetrante faz um resumo sucinto do outro mandado de segurança, informando que aquela ordem foi impetrada pela empresa EXPRESSO BOM SUCESSO contra a decisão da Comissão de Licitação da SINFRA/MT, que a desclassificou do certame regulado pelo Edital de Concorrência Pública STCRIP n. 02/2019, no que diz respeito ao lote
MIT 8 Lote I
, ao fundamento de que não havia apresentado proposta comercial em meio físico, contrariando os itens 10.3.2 (e subitens), 1.3.8, 10.3.12 e 10.3.13 do citado instrumento editalício.

Alega que referida empresa pleiteou a concessão da segurança para anular a decisão de desclassificação e assegurar sua continuidade na
Concorrência Pública STCRIP nº 02/2019
, sob o argumento de que não descumpriu o edital, uma vez que teria apresentado a proposta em
10/12/2019
, por meio digital, e que o edital não previa a desclassificação por apresentação da proposta exclusivamente por meio digital.

A liminar mandamental foi concedida para suspender os efeitos da decisão que desclassificou empresa EXPRESSO BOM SUCESSO LTDA, determinando a abertura do seu envelope de habilitação, referente ao Lote
MIT 8, Lote I
, decisão consubstanciada no ato coator.

A ora impetrante interpôs
AGRAVO INTERNO
contra aquela decisão, uma vez que possui interesse direto na causa, haja vista ser participante no processo licitatório em questão e concorrente direta da EXPRESSO BOM SUCESSO LTDA pelo
MIT 8 – Lote 1
.

Adiante, assevera a ora impetrante tem direito líquido e certo de participar de concorrência pública que respeite os princípios constitucionais que regem a Administração Pública, de forma que pleiteou pelo restabelecimento da decisão que desclassificou a empresa EXPRESSO BOM SUCESSO LTDA da
Concorrência Pública STCRIP nº 02/2019
.

Pondera que em sede de
AGRAVO INTERNO
, a Procuradoria-Geral do Estado opinou pela denegação da ordem à empresa EXPRESSO BOM SUCESSO, também pelo descumprimento das determinações do edital e ausência de direito líquido e certo, estando o presente agravo pendente de julgamento.

Declara que o cabimento do presente mandado de segurança se deve ao fato de que não há qualquer outra medida cabível, eis que o
AGRAVO INTERNO
interposto em
14/02/2020
, referente à decisão ora atacada, ainda se encontra pendente de julgamento e o direito que se busca assegurar, diante da teratologia da decisão, perece em
09/06/2020
.

Esclarece ainda que o ato coator viola frontalmente as determinações da Lei 8.666/1994 e o art. 37, caput, da Constituição Federal caracterizando inconstitucionalidade e ilegalidade, bem como o abuso de poder cometido, uma vez que a decisão não foi devidamente motivada, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 489, §1º, inciso III, do CPC/15.

Assevera ainda que se por uma eventualidade considerasse a proposta através de mídia digital, a empresa deveria ser desclassificada por ausência de apresentação de proposta comercial, uma vez que ao abrir o envelope, a Comissão Licitante constou que em seu conteúdo havia apenas o CDF ROM, sem, contudo, conter proposta comercial física e tampouco em mídia digital, contrariando exigência editalícia.

Informa também que exatamente por esta razão é que existe o Modelo 17, do Anexo V, para que a empresa oferte o coeficiente tarifário juntamente com seus dados, assinatura, prazo de validade, taxa interna de retorno dentre outras exigências. Permitir a prática de qualquer ato voltado à burla do edital é ato inconcebível e que beira a teratologia, uma vez que não existe no Edital e tampouco na lei de regência, a possibilidade de oferecimento da Proposta de Coeficiente Tarifário através de mídias digitais com planilhas de Excel, haja vista poderem ser facilmente manipuladas e, com isso, comprometer a lisura do certame.

No mais, esclarece que permitir que a empresa siga no processo licitatório viola o art. 3º da Lei 8.666/1993 e art. 37, caput, da Constituição Federal, vez que é imprescindível a estrita observância das determinações do edital. Não obstante, permitir que a empresa prossiga no certame representa grave afronta ao princípio da isonomia.

Por fim, pugna pela liminar mandamental para cassar do ato coator de modo que seja restabelecida a decisão que desclassificou a empresa EXPRESSO BOM SUCESSO LTDA, pelo descumprimento dos itens 10.3.2, 10.3.8, 10.3.9, 10.3.10, 10.3.11, 10.3.11.1, 10.3.12, 10.3.13 e 10.3.14 da Concorrência Pública STCRIP nº 02/2019. No mérito, pretende a concessão definitiva da segurança.

É o relatório.

D E C I D O.

É de sabença geral que o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal ou contra ato cabível de correição parcial, sob pena de se desnaturar a sua essencial constitucional, inclusive sobre esse enfoque, o Supremo Tribunal Federal editou a
Súmula 267-STF
, segundo o qual: “
Não cabe mandado de segurança contra ato passível de recurso ou correição
.”

Sobre o tema, julgados do STF e do STJ:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA, ATO COATOR CONSISTENTE EM DECISÃO JUDICIAL RECORRÍVEL. SÚMULA 267/STF.

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. O Mandado de Segurança não é sucedâneo de recurso, sendo imprópria a sua impetração contra decisão judicial passível de impugnação prevista em lei, ex vi no artigo 5º, da Lei nº 1.533/51, o que culminou na edição da Súmula 267/STF, segundo a qual “
não cabe mandado de

segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição
” (Precedente da Corte Especial do STJ: MS 12.441/DF, Rel. Ministro Luiz FUX, Corte Especial, julgado em 01.02.2008, DJE 06/03/20008
).
Grifei
.

"RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. VIA INADEQUADA. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA E INTERDIÇÃO DA EMPRESA. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido da impossibilidade de se impetrar mandado de segurança em hipóteses em que há recurso próprio, previsto na legislação processual, apto a resguardar a pretensão do impetrante, tal como na espécie.

2. Não há direito líquido e certo a ser amparado, uma vez que a autoridade apontada como coatora demonstra a existência de fortes indícios de que a empresa ora recorrente tem sido utilizada para a prática de crimes em apuração na ação penal, ressaltando, inclusive, a necessidade da manutenção das medidas cautelares, conclusão a que também chegou o órgão ministerial. Assim, não se vislumbra ilegalidade ou abuso de poder no decisum atacado. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (
STJ - AgRg no RMS 49.691/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 2/2/2016.).
Grifei
.

Ainda, no ensinamento de
HELY LOPES MEIRELLES
:

“(...) inadmissível é o mandado de segurança como substitutivo do recurso próprio, pois por ele não se reforma a decisão impugnada”
(Mandado de Segurança, página 43, 27ª Edição, Editora Malheiros
).

Ademais, o mandado de segurança não pode servir de via reflexa para alterar decisão monocrática proferida por outro relator, salvo nos casos de flagrante arbitrariedade, ilegalidade ou teratologia da decisão, o que não se vislumbra de modo algum no caso em comento.

Isto porque, analisando a decisão do eminente Desembargado MÁRCIO VIDAL, verifica-se que esta foi pautada pelo livre convencimento e devidamente fundamentada, portanto, não pode ser considerada ilegal e, por isso mesmo, descabida a pretensão de sua reforma por via mandamental. Do contrário, estaríamos criando instabilidade à segurança jurídica das decisões, em especial àquelas proferidas unipessoalmente, vulgarizando a ação mandamental.

Se não bastasse, in casu, o órgão originário não foi exaurido, tanto é que a impetrante interpôs recurso de agravo interno, pendente de julgamento, logo, basta peticionar junto ao relator e pedir urgência no julgamento, ou tomar outras medidas cabíveis ao caso.

Portanto, reafirmo que só se deve utilizar a ação mandamental quando não houver qualquer outra medida possível para o fim almejado.

Assim sendo, no caso, mostra-se incabível o manejo do remédio constitucional diante da possibilidade de interposição do recurso próprio previsto na legislação processual, apto a resguardar a pretensão do impetrante.

Com efeito, dispõe o artigo 10, caput, da Lei nº 12.016/09:

“Art.10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”.

Desta forma,
inexistindo flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão e verificando-se a existência de outro meio para impugnar tal decisum, não é o
mandado
de
segurança
a via adequada para tanto, sendo assim, a impetrante é carecedora de interesse processual.

Face ao exposto,
indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 330, III e 485, I, do CPC/2015 c/c o artigo 10 da Lei 12.016/09.

P.I. e Comunique-se, com urgência, a autoridade impetrada.

Cuiabá, 29 de junho de 2020.-

Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Relatora”

Conforme se denota, a parte agravante, ao interpor o agravo interno, limitou-se a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados no mandado de segurança, não cumprindo o disposto no artigo 1.021, §1º, do CPC/15.

No caso em comento, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática. Pelo contrário, simplesmente reproduziu os mesmos argumentos anteriormente apresentados na apelação.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno não merece provimento.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

V O T O S V O G A I S

Recurso de Agravo Interno nº 1012283-60.2020.8.11.0000 - Seção de Direito Público

Relatora: Exma. Sra. Desa. Marilsen Andrade Addário

SESSÃO DO DIA 21-1-2021

VOTO-VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Aries Transportes Ltda - Me
em face da decisão monocrática proferida pela ilustre Relatora Marilsen Andrade Addário que, indeferiu a petição inicial e julgou extinto, sem resolução de mérito, o Mandado de Segurança nº 1012283-60.2020.8.11.0000, impetrado pela ora Agravante, com fundamento nos artigos 330, III e 485, I, ambos do CPC/2015 c/c o artigo 10 da Lei 12.016/09.

Inicialmente, imperiosa a contextualização dos fatos para melhor entendimento da presente lide.

Extrai-se dos autos que, a Recorrente impetrou o mandado de segurança acima mencionado, contra ato tido como ilegal do Desembargador Márcio Vidal que, nos autos da Ação de Mandado de Segurança nº 1001686- 32.2020.8.11.0000 impetrado pela empresa Expresso Bom Sucesso Ltda, contra ato do Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso, concedeu a liminar mandamental, para suspender os efeitos do ato coator, a fim que fosse realizada abertura do envelope de habilitação daquela impetrante, referente ao MIT 8 Lote I.

Assevera na inicial que, interpôs Agravo Interno em 14-2-2020 contra a referida decisão proferida pelo eminente Relator Des. Márcio Vidal, uma vez que possui interesse direto na causa, haja vista ser participante no processo licitatório em questão e concorrente direta da Expresso Bom Sucesso Ltda pelo MIT 8 – Lote 1.

Pondera que, em sede de Agravo Interno, a Procuradoria-Geral do Estado opinou pela denegação da ordem à empresa Expresso Bom Sucesso Ltda, também pelo descumprimento das determinações do edital e ausência de direito líquido e certo, estando o presente agravo pendente de julgamento, fato que legitima a impetração do presente
writ
, porquanto não há qualquer outra medida cabível e o direito que se busca assegurar, diante da teratologia da decisão, perece em 9-6-2020.

A ilustre Relatora ao indeferir a inicial e julgar extinto o
mandamus
, entendeu ser incabível o manejo do remédio constitucional diante da possibilidade de interposição do recurso próprio previsto na legislação processual, apto a resguardar a pretensão do impetrante.

Contra a referida decisão, a Impetrante interpôs o presente recurso de agravo interno, alegando que o cabimento do
mandamus
se dá justamente pelo fato de que não há qualquer outra medida cabível, eis que o agravo interno interposto em 14/2/2020, referente à decisão ora ataca, ainda se encontra pendente de julgamento, sendo inaplicável ao caso a súmula 267/STF, eis que não há recurso com efeito suspensivo hábil a ensejar o não cabimento do mandado de segurança, nos termos do art. 5º, inciso II, da Lei 12.016/2009.

Na oportunidade, a eminente Relatora negou a ele provimento, ao argumento que
a parte agravante, ao interpor o agravo interno, limitou-se a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados no mandado de segurança, não cumprindo o disposto no artigo 1.021, §1º, do CPC/15 (...).

Pedi vistas dos autos para melhor compreensão da matéria.

Acerca da competência para processamento e julgamento do presente mandado de segurança, imperioso destacar a disposição do artigo 15-D, V, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça:

Art. 15-D. À Seção de Direito Público e Coletivo compete julgar:

(...)

V- os mandados de segurança contra
ato
da Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo.

Apesar do Regimento Interno prever que cabe mandado de segurança contra ato da Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo, entendo que, na verdade, cabe contra ato isolado de membro da Turma, assim, como prevê que cabe mandado de segurança às Turmas dos relatores de suas Câmaras Isoladas (artigo 17, I,
i
e artigo 17-B, I,
n
), pois contra ato da Turma cabe recurso aos Tribunais Superiores.

Superado a competência para apreciação deste mandado de segurança, verifica-se que o presente foi interposto contra ato judicial, todavia, não se evidenciam os pressupostos necessários para o seu cabimento, merecendo a inicial indeferimento de plano, consoante bem consignado pela eminente Relatora.

Isso porque, a impetração do mandado de segurança contra ato judicial
está subordinada ao não cabimento de recurso específico apto a impedir a ilegalidade
, o que não é o caso dos autos, uma vez que a Recorrente já interpôs recurso de agravo interno contra a decisão judicial ora discutida.

Além disso
,
a ora Impetrante possui legitimidade para interpor o recurso de agravo interno, ante a condição de terceira prejudicada, por também participar da Concorrência Pública STCRIP n. 02/2019.

A propósito, o artigo 996 do NCPC dispõe sobre a possibilidade de interposição de recurso pelo terceiro prejudicado:

Art. 996.
O recurso pode ser interposto
pela parte vencida,
pelo terceiro prejudicado
e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.

Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.

Sendo assim, não se mostra adequada à impetração do
mandamus
, tendo em vista a existência de recurso específico apto a impedir a ilegalidade apontada.

Não bastasse, a lei mandamental veda expressamente o manejo da segurança como sucedâneo de recurso,
in litteris
:

Art. 5º. Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:

II- de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. [Destaquei].

No mesmo sentido é o que preconiza a súmula 267 do Supremo Tribunal Federal:
Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.

Ademais, esta Seção de Direito Público, em caso semelhante a este, já decidiu pelo não cabimento de mandado de segurança contra ato de Desembargador da Turma de Direito Público e Coletivo, cujo voto é de minha relatoria.

Confira-se a ementa do julgado:

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR – TERCEIRO PREJUDICADO - SÚMULA 202/STJ - INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.

É entendimento do STJ que o enunciado da Súmula n. 202 socorre tão somente aquele que não teve condições de tomar ciência da decisão que lhe prejudicou, ficando impossibilitado de se utilizar do recurso cabível.

(AgInt no RMS 53.499/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018).

Não verificando qualquer ilegalidade a justificar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos
.

(TJMT - AgInt no MS 1002290-90.2020.8.11.0000. Relatora DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – JULGADO EM 20/8/2020 – PUBLICADO EM 28/8/2020). [Destaquei]

Ante o exposto, acompanho a eminente Relatora, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2021